Tribunal: TJPA
Processo: 0810155-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810155-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KEYTY CATARINA SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: LEONARDO OLIVEIRA CLAUDINO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS.

A DECISÃO FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR ENTENDER ESTAREM AUSENTES AS PROVAS CONCRETAS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ALIMENTOS NECESSÁRIOS. CABÍVEL FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PROL DA EX-CONJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTENCIA. ART.1.566, III DO CC E, MAIS, ART.1.694 E 1.695 DO MESMO CÓDIGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO SENTIO DE FIXAR OS ALIMENTOS N
O VALOR DE 0
1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810155-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KEYTY CATARINA SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEONARDO OLIVEIRA CLAUDINO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por KEYTY CATARINA SOUZA DA SILVA, por si e pela infante ANA MEIRY SILVA CLAUDINO, inconformada com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS, movida contra LEONARDO OLIVEIRA CLAUDINO.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender estarem ausentes as provas concretas acerca da modificação do binômio necessidade x possibilidade.

Informa que não possui trabalho, haja vista, que pediu a exoneração de seu cargo para dedicar-se única e exclusivamente ao lar, o que gerou uma dependência econômica do agravado.

Ressalta que vinha recebendo através de pagamentos voluntários de alimentos por parte do agravado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) mensais, necessários para a sua subsistência.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para que se determine, neste momento de cognição sumária, a fixação de 1(um) salário mínimo a título de alimentos compensatórios provisórios, garantindo que receba suporte financeiro até que consiga atingir autossuficiência.

Às ID.21751939 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.2260617 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

Às ID.23126535 consta parecer Ministerial opinando pelo Conhecimento e parcial provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender estarem ausentes as provas concretas acerca da modificação do binômio necessidade x possibilidade.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

É sabido que a obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge surge do dever de mútua assistência, conforme o que rege o art.1.566, III do CC e, mais, art.1.694 e 1.695 do mesmo Código. Vejamos:

“
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III - mútua assistência;

(...)”

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Art. 1.695 - São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Sendo assim, para determinação do quantum, deve ser levada em conta às condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias particulares de tempo e de lugar, que influem na própria medida. No caso em tela, resta claro que a agravada ainda não tem condições de se manter financeiramente.

Portanto, há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, a fixação e pagamento da pensão alimentícia.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DA
EX
-
CÔNJUGE
. POSSIBILIDADE.
Cabível a fixação de alimentos provisórios em prol da ex-cônjuge baseado no dever de mútua assistência, consoante arts. 1694, caput, e 1566, inciso III, ambos do CC. In casu, inexiste demonstração da impossibilidade do alimentante prestar a verba alimentar no patamar em que estipulada.
Agravo de instrumento desprovido.”
(Agravo de Instrumento Nº 70072866098, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 31/05/2017).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, no sentido de fixar o valor de 0
1 (um) salário mínimo a título de alimentos compensatórios provisórios pelo período de 01 (um) ano, mantendo a decisão atacada nos demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025